Tribunal: TJES
Processo: 5002405-43.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Piso Salarial
Data de julgamento: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002405-43.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CHRISTMAS DA SILVA RIBEIRO LEAO DOS SANTOS
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa:
RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MAGISTÉRIO. PISO SALARIAL NACIONAL (LEI Nº 11.738/2008). INEXISTÊNCIA DE INCIDÊNCIA AUTOMÁTICA EM TODA A CARREIRA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA LEGISLAÇÃO LOCAL. MUNICÍPIO DE VILA VELHA. TABELA PRÓPRIA DE VENCIMENTOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INCORPORAÇÃO INDEVIDA DE GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS AO VENCIMENTO BASE. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO. CUMPRIMENTO DO PISO NACIONAL DEMONSTRADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS (ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

GRATUIDADE DE JUSTIÇA

Concedo o benefício da gratuidade de justiça ao recorrente, ante a verossimilhança da alegação de hipossuficiência econômica.

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação ordinária ajuizada pelo autor sob o argumento de que o município requerido não teria cumprido o piso nacional para o cargo de professor nos anos de 2021 e 2023, pleiteando, nesse sentido, o reajuste do valor e o recebimento do remanescente não pago.

Em sede de sentença fora julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“[...] Assim,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos autorais e
CONDENO
o requerido a pagar ao autor a diferença de subsídio do ano de 2023, entre o piso nacional do magistério e o valor efetivamente pago pela municipalidade, totalizando R$ 1.081,20, que deverá ser corrigido a partir da data de cada pagamento, através da SELIC, exclusivamente, sem cumulação com outro índice, porque nesse índice já constam juros (EC 113/2021, art. 3º).”

Irresignada, a parte autora interpôs recurso inominado, almejando a reforma da r. sentença, arguindo que a sentença desconsiderou que o município incluiu arbitrariamente gratificações e adicionais na rubrica “vencimento base”.

O recorrido ofertou contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Compulsando os autos, verifico que a r. sentença não merece reforma. Explico.

A Lei Federal n° 11.738/2008 institui o piso salarial nacional para profissionais do magistério público da educação básica, atualizado anualmente, estipulando a remuneração mínima anual dos profissionais,
in verbis
:

Art. 2º O piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica será de R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais) mensais, para a formação em nível médio, na modalidade Normal, prevista no art. 62 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional.

§1º O piso salarial profissional nacional é o valor abaixo do qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão fixar o vencimento inicial das Carreiras do magistério público da educação básica, para a jornada de, no máximo, 40 (quarenta) horas semanais.

§2º Por profissionais do magistério público da educação básica entendem-se aqueles que desempenham as atividades de docência ou as de suporte pedagógico à docência, isto é, direção ou administração, planejamento, inspeção, supervisão, orientação e coordenação educacionais, exercidas no âmbito das unidades escolares de educação básica, em suas diversas etapas e modalidades, com a formação mínima determinada pela legislação federal de diretrizes e bases da educação nacional.

§3º Os vencimentos iniciais referentes às demais jornadas de trabalho serão, no mínimo, proporcionais ao valor mencionado no caput deste artigo.

[...]

Art. 5º O piso salarial profissional nacional do magistério público da educação básica será atualizado, anualmente, no mês de janeiro, a partir do ano de 2009.

Parágrafo único.

A atualização de que trata o caput deste artigo será calculada utilizando-se o mesmo percentual de crescimento do valor anual mínimo por aluno referente aos anos iniciais do ensino fundamental urbano, definido nacionalmente, nos termos da Lei n° 11.494, de 20 de junho de 2007.

O Superior Tribunal de Justiça, em sede de repercussão geral, firmou entendimento no sentido de que "
a Lei n° 11.738/2008, em seu art. 2º, § 1º, ordena que o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica deve corresponder ao piso salarial profissional nacional, sendo vedada a fixação do vencimento básico em valor inferior,
não havendo determinação de incidência automática em toda a carreira e reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações, o que somente ocorrerá se estas determinações estiverem previstas nas legislações locais.

[...]" (REsp 1426210/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/11/2016, DJe 09/12/2016).

No caso em tela, o piso salarial de magistério ainda possui regulamentação específica no âmbito municipal pela Lei nº 4670/2008, revogada pela Lei nº 6773/2022.

Dito isso, após o cotejo das informações constantes dos autos, entendo ter sido suficientemente demonstrado pelo município de Vila Velha que, à exceção do ano de 2023, o ente cumpriu devidamente as disposições legais tanto da lei federal quanto da lei municipal, seguindo a própria tabela no tocante às diferenças de vencimentos por níveis.

Ato contínuo, o recorrente não foi capaz de comprovar que o município inseriu no vencimento gratificações que não deveriam incorporar tal rubrica. Pelo contrário, a municipalidade desconstitui tal alegação em sede de defesa, arguindo que o vencimento de cada nível profissional acompanha justamente a progressão do cargo por ele ocupado, de modo que o valor do vencimento propriamente dito não está incorporado de outros adicionais/gratificações, mas varia de acordo com fatores próprios, conforme legislação municipal.

Assim, apesar de a recorrente aduz que a falta de rubricas como "adicional por tempo de serviço", "quinquênio", "progressão horizontal" ou qualquer outra designação equivalente em sua ficha financeira evidenciaria a incorporação destes no vencimento, entendo, em primeiro lugar, que uma vez não tendo sido esse fato objeto de prova, não há como este colegiado decidir de forma favorável.

Em verdade, adotar um regime de progressão de carreira, com vencimentos escalonados por tempo e mérito e, ao mesmo tempo, conceder adicionais por tempo de serviço ou gratificações por mérito, poderia até se configurar
bis in idem
, em virtude de o acréscimo ter origem nos mesmos fatos geradores, situação que ensejaria maior discussão a respeito da legislação municipal e da eventual possibilidade de cumulação tais valores, o que não fora objeto do mérito processual.

Desta feita, apenas com os elementos de convicção que foram a mim trazidos, entendo não ser possível atestar de forma cristalina que existem adicionais insertos na rubrica "vencimentos", pelo que não verifico,
in casu
, ilegalidades no cumprimento do piso nacional dos profissionais do magistério pelo município de Vila Velha.

Portanto, sem maiores delongas, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado n° 11 das Turmas Recursais: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”, devendo.

Assim,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95, cuja exigibilidade se encontra suspensa em virtude da concessão da gratuidade de justiça.

Patricia Duarte Pereira

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)